Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO processual civil. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR QUANTO À RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. VALORAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE E PELA PERÍCIA. VALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. recurso conhecido e REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023)
4. O erro material consiste no equívoco facilmente observável, em que se compreende a intenção do julgador e se verifica que o texto escrito não lhe corresponde.
5. No caso, não há vícios no julgado. Conforme o art. 477, §1o, do Código de Processo Civil, a parte deve ser intimada para se manifestar quanto ao laudo pericial apresentado. Não há previsão legal que determine a intimação da parte para se manifestar quanto à reposta oferecida pelo perito à impugnação que apresentou. Posicionamento distinto acabaria por prolongar indefinidamente a discussão sobre o laudo técnico, em violação ao princípio da celeridade processual.
6. Paralelamente, não há vício na fundamentação do julgado. As questões referentes à impugnação da perícia e a inidoneidade dos cálculos apresentados pela embargante foram abordadas pelo julgado. A rejeição dos cálculos da autora e acolhimento do laudo pericial constituem matéria relacionadas à valoração do acervo probatório (livre convencimento motivado do juízo), e não vício processual de omissão.
7. A embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
9. Recurso conhecido e rejeitado.